Tribunal: TJDFT
Processo: 0731651-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. COMPETÊNCIA.
1 – Agravo interno. Prejudicialidade. Impugnação de decisão liminar. O agravo interno em que se pede o reexame de decisão que indefere o pedido de concessão de liminar no agravo de instrumento, quando julgado na mesma ocasião do julgamento deste, fica prejudicado por perda do objeto, uma vez que os dois recursos têm o mesmo objeto.
2 – Agravo de instrumento. Execução de título executivo extrajudicial. Competência. O art. 17 da Lei 5.474/68 prevê que o foro competente para a cobrança judicial da duplicata é o da praça de pagamento constante do título executivo. O protesto realizado em comarca diversa da indicada no título, por si só, não altera a competência para execução.
3 – Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.